Tribunal: STF
Processo: AI 694031
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME DE CALÚNIA.
   REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS INCISOS X E XXXV
   DO ART. 5º DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E
   356 DO STF). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO.
   ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para
   que se pudesse entender configurado o crime de calúnia (art. 138
   do CP) seria necessário um amplo revolvimento de matéria fática.
   Incidência da Súmula 279 do STF.
2. O acórdão recorrido mediante
   recurso extraordinário não invocou nenhum direto comando
   constitucional para nele fazer repousar a decisão afinal
   proferida. Controvérsia dirimida com apoio na interpretação do
   artigo 138 do Código Penal, sendo que nem sequer foram opostos
   embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
3. Agravo desprovido.